Tribunal: TJES
Processo: 0018086-17.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0018086-17.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO VEDOVI MOREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VALDEMIR SOARES VANDERLEI - ES190-A

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR: DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO PERICIADA. CUSTAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar – direito de recorrer em liberdade: O Colendo STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

2. Mérito. Da declaração prestada pela vítima, não resta qualquer dúvida quanto à autoria que é imputada ao apelante, além de ser possível extrair detalhes a respeito do emprego da violência, tendo o acusado utilizado uma arma de fogo para cometer o delito.

3. A apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia da arma de fogo não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo. Precedentes do STJ.

4. No momento da execução da pena que deverá ser averiguado se o condenado possui condições econômicas de efetuar o pagamento, sem prejuízo do sustento seu e de sua família, das custas e demais despesas processuais, o que possibilitará a suspensão de sua exigibilidade. Precedentes do STJ.

5. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018086-17.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO VEDOVI MOREIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0018086-17.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MAGNO VEDOVI MOREIRA SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
VALDEMIR SOARES VANDERLEI - ES190-A

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO ACUSADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Antes de adentrar na análise do mérito da pretensão recursal, constata-se a necessidade de enfrentar o pedido da defesa acerca do direito do acusado recorrer em liberdade.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registre-se que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Além disso, analisando a Decisão a fl. 76/76v por meio da qual foi indeferida a liberdade do acusado, verifica-se que a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública,
consubstanciada no risco de reiteração delitiva, visto que o acusado possui em seu desfavor registros de crimes contra o patrimônio.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

M É R I T O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAGNO VEDOVI MOREIRA SANTOS
,
em face da Sentença a fls. 115/117v, proferida pelo

MM Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital
, que o condenou pela prática do crime previsto no Art. 157, §2º - A, I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
07
(
sete
) anos
e

0
6
(
seis
) meses
de reclusão
, no regime
semiabert
o
, e ao pagamento de

7
5
(
setenta
e cinco
) dias-multa
.

Em razões de apelação, a defesa sustenta a reforma da Sentença a fim de que seja absolvido pela falta de provas do delito e, subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do uso de arma de fogo. Por fim, requer a gratuidade da justiça, bem como o direito do acusado de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia, in verbis:

[...]
Narram as peças informativas anexas que, no dia 04 de fevereiro de 2020, por volta das 15:40 horas, próximo ao "Colégio Marista", localizado no bairro Centro, neste município, o denunciado Magno Vedovi Moreira Santos, de forma consciente e
v
oluntária, subtraiu da vítima Raissa Gabriela de Lima Amorim, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular da marca "Motorola", modelo "Moto G7 Plus", IMEI no 355577094594098, conforme auto de apreensão de fls. 23.

Revelam os autos que o denunciado trafegava em uma bicicleta pela referida região, quando avistou a vítima caminhando em via pública, elegendo-a, nesse momento, como potencial vítima do crime contra o patrimônio que pretendia praticar.

Ato contínuo, o denunciado se aproximou da vítima e a subjugou mediante grave ameaça, exibindo cima arma de fogo que portava. Em seguida, anunciou o "assalto" e exigiu que Raissa lhe entregasse seu aparelho celular, tendo subtraído o objeto e empreendido fuga. [...].

Devidamente processado,
MAGNO VEDOVI MOREIRA SANTOS
foi condenado pelo crime de roubo qualificado.

Já de início, verifica-se que a principal tese encapada pela defesa – de que o procedimento para reconhecimento pessoal do réu não seguiu as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal -, não merece prosperar.

Muito embora a não observância das formalidades previstas no referido artigo possa acarretar a nulidade deste elemento de prova, na hipótese, não restou demonstrado qualquer prejuízo para a defesa, visto que o reconhecimento do acusado encontra-se amparado em outras provas, as quais são mais do que suficientes para manter sua condenação. Nesse sentido, emana a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo" (AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018). 2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Julgado em 06/02/2020, DJe: 14/02/2020).

Ademais, é de se levar em consideração que a declaração da vítima ao reconhecer inequivocamente o acusado como sendo o autor do roubo (fl.27) foi prestada, aproximadamente, cinco meses após os fatos, não havendo também que se falar em incerteza para o reconhecimento em razão da data longínqua.

Outrossim, em juízo, quando a ofendida novamente foi ouvida – mídia juntada a fl. 93 -, descreveu com detalhes como o crime ocorreu, ressaltando que reconheceu o apelante não somente pela fisionomia, mas por uma tatuagem, senão vejamos:

[...] que no dia dos fatos estaria no Centro de Vila Velha em direção à Praia da Costa; que resolveu cortar caminho na entrada do Marista, na educação infantil, local um pouco mais deserto; que a declarante percebeu que um homem se aproximou de bicicleta; que o homem parou na frente da declarante, levantou a blusa, lhe apontando uma arma que estava em sua cintura, pedindo o celular; que depois de alguns dias, no mês de maio, ligaram da delegacia para o pai da declarante informando sobre o aparelho celular; que a declarante teria ido à delegacia pegar o celular, oportunidade em que o delegado lhe mostrou uma foto do acusado; que não teve certeza em reconhecer o acusado naquele momento; que informou ao delegado que o autor do roubo teria uma tatuagem no antebraço;
que passados uns dias o delegado teria mostrado uma outra fotografia do acusado; que o acusado realmente teria uma tatuagem no antebraço, e que reconheceu o acusado como autor do roubo, além de outras características relatadas no Boletim de Ocorrência; que a declarante, no segundo dia, não ficou com nenhuma dúvida de ser o acusado o autor do roubo
; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial [...]” (grifos nossos)

Ressalte-se que a vítima era a única testemunha presente no momento da ação delituosa e, assim, a única pessoa a suprir os autos com alguma prova de real suficiência para êxito da pretensão condenatória.

Nesse tópico, importante rememorar que o crime de roubo, por ser praticado em grande parte das vezes na clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais, pode ser demonstrado apenas pela palavra da vítima, a qual se confere especial valor probante. Nesse sentido: AgRg no AREsp 961.066/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016, STJ.

Tais fatos são corroborados pelo depoimento da testemunha
Cristina Lirio
(fl. 22), que asseverou ter sua filha comprado o aparelho celular roubado do apelante no dia 15 de junho de 2020, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Prosseguindo a defesa do acusado requer que seja afastada a majorante prevista no inciso I, § 2º do Art. 157 do CP (emprego de arma de fogo), alegando que a arma de fogo não foi apreendida, tampouco periciada.

Contudo, de de acordo com a jurisprudência desta E. Corte, “
a
mera simulação d
o
porte de arma de fogo
já
é
suficiente para diminuir a resistência da vítima”
1
, mais ainda, na hipótese, é inviável o afastamento, considerando que, da declaração da vítima é possível extrair que o apelante lhe apontou uma arma de fogo.

Outrossim, o entendimento firmado Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp n. 1695539/ SP, é no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma
2
.

Conclu
i-se
, portanto, que, a autoria delitiva d
o apelante
revela-se indene de dúvidas, porquanto
o cotejo das provas existentes nos autos
formam um conjunto seguro para a
comprovação de
que o acusado, utilizou uma arma de fogo para cometer o delito.

Por fim, conquanto não tenha sido objeto de irresignação da defesa, com base no efeito devolutivo integral que abarca o recurso de Apelação interposto pela defesa na seara penal, cumpre apenas registrar que a dosimetria da pena fixada na sentença recorrida segue irretocável.

Com relação ao pedido de gratuidade da justiça, mesmo que ele fosse beneficiário deste direito, entende-se que compete ao Juízo da Execução Penal aferir tal questão, pois é no momento da execução da pena que deverá ser averiguado se o condenado possui condições econômicas de efetuar o pagamento, sem prejuízo do sustento seu e de sua família, das custas e demais despesas processuais, o que possibilitará a suspensão de sua exigibilidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
” (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(
TJES, Classe: Apelação, 048120263727, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/11/2015, Data da Publicação no Diário: 27/11/2015)

2
(AgRg no REsp 1695539/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
01/02/2018
)

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0018086-17.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MAGNO VEDOVI MOREIRA SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
VALDEMIR SOARES VANDERLEI - ES190-A

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR: DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO PERICIADA. CUSTAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar – direito de recorrer em liberdade: O Colendo STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

2. Mérito. Da declaração prestada pela vítima, não resta qualquer dúvida quanto à autoria que é imputada ao apelante, além de ser possível extrair detalhes a respeito do emprego da violência, tendo o acusado utilizado uma arma de fogo para cometer o delito.

3. A apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia da arma de fogo não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo. Precedentes do STJ.

4. No momento da execução da pena que deverá ser averiguado se o condenado possui condições econômicas de efetuar o pagamento, sem prejuízo do sustento seu e de sua família, das custas e demais despesas processuais, o que possibilitará a suspensão de sua exigibilidade. Precedentes do STJ.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.